Tribunal: TJMT
Processo: 1035671-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035671-68.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLENE ROSALIA DE PAULA - CPF: 900.288.801-53 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – ART. 264, § 1o, PARTE FINAL DA LC 04/90 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – ADI 3662/MT – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO SUPERIOR AO PERMISSIVO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi declarada a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 264, além da parte final do §1o do referido artigo da Lei Complementar Estadual no. 04/1990 e, como se observa daquela decisão, no que pertine à modulação dos seus efeitos, por maioria, foi acatado que os atuais contratos de trabalho terão seu prazo máximo de validade por mais 1 (um) ano, a contar da data da publicação da ata daquele julgamento.

2 - Ocorre que, o próprio Estado de Mato Grosso afirma no presente recurso, mais especificadamente, na página 8, que
os contratos firmados com a apelada tiveram por base, como dito acima, o inciso IV, razão pela qual não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade do inciso VI, do artigo 264, da LC No. 04/90.

3 - Assim, conforme consignado na decisão recorrida, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram várias renovações, o que extrapola a lei estadual (12 meses), descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1035671-68.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MARLENE ROSALIA DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo ora Agravante, com fundamento no artigo 932 do CPC, retificou, em parte, a sentença para declarar prescritas as verbas referentes aos cinco anos anteriores a propositura da ação e negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso afirma a decisão recorrida deixou de analisar os demais pontos trazidos no recurso de apelação, dentre os quais estão os efeitos
ex nunc
do julgamento da ADI n. 3.662/MT, que cuidou de preservar a validade dos contratos temporários firmados até 31-8-2018.

Discorre acerca da impossibilidade de condenação no pagamento do FGTS pelo fato de o contrato em questão não ser regido pela CLT.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões no id.56762464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo ora Agravante, com fundamento no artigo 932 do CPC, retificou, em parte, a sentença para declarar prescritas as verbas referentes aos cinco anos anteriores a propositura da ação e negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Explico.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3662 (Prot. 12760/2006), para reconhecer a inconstitucionalidade do
inciso VI do art. 264
, bem como da expressão
“prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público”, constante na parte final do § 1o do mesmo artigo.

No mencionado julgamento, o STF, num severo e cuidadoso juízo de ponderação, em Sessão Plenária do dia 23 de março de 2017, consignou que:

O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do inciso VI do art. 264 e da expressão “prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público”, constante da parte final do § 1o do mesmo artigo, todos da Lei Complementar 4/1990 do Estado de Mato Grosso. Quanto à modulação de efeitos da decisão, o Tribunal, por maioria, acatando propostas dos Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, autorizou a manutenção dos atuais contratos de trabalho pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação da ata deste julgamento, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Cármen Lúcia (Presidente), que não modulavam os efeitos da decisão. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux.

Logo, vislumbra-se que, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi declarada a inconstitucionalidade do
inciso VI do artigo 264
, além da
parte final do §1o do referido artigo da Lei Complementar Estadual no. 04/1990
e, como se observa daquela decisão, no que pertine à modulação dos seus efeitos, por maioria, foi acatado que os atuais contratos de trabalho terão seu prazo máximo de validade por mais 1 (um) ano, a contar da data da publicação da ata daquele julgamento.

O Estado de Mato Grosso já reconheceu a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, tanto que já alterou o artigo 264 do “Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais” (LC 4/1990), que agora ficou assim redigido:

Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência. (Nova redação dada pela LC 12/92)

(Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017).

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público.
(Nova redação dada pela LC 12/92) (Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017).
[Destaquei].

Ocorre que, o próprio Estado de Mato Grosso afirma no presente recurso, mais especificamente, na página 8, que
os contratos firmados com a apelada tiveram por base, como dito acima, o inciso IV, razão pela qual não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade do inciso VI, do artigo 264, da LC No. 04/90.

Assim, conforme consignado na decisão recorrida, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram várias renovações (2011 a 2017), o que extrapola a lei estadual (12 meses), descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – ART. 264, § 1o, PARTE FINAL DA LC 04/90 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – ADI 3662/MT – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO SUPERIOR AO PERMISSIVO LEGAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TR EM TODO O PERÍODO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.Ao transcrever o dispositivo, o Embargante manteve no texto a parte final do § 1o, que previa a possibilidade de prorrogação de contrato “se o interesse público justificadamente assim o exigir ou até a nomeação em concurso público”, acréscimo feito pela LC 12/92.

2.Todavia, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3662, aos 23.03.2017, o que afasta a legalidade da contratação temporária em período superior a doze meses.

3.“Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir, em definitivo, qual índice de atualização deve ser utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública após a edição da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, não há vedação de que seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, uma vez que foi apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, em referência ao Voto-Vista proferido pelo Ministro Luiz Lux na Adin 4357/DF, como o que melhor reflete a inflação acumulada no período.” (TJMT - ED 54999/2017, Des. Márcio Vidal).

4.Aclaratórios rejeitados.

(N.U 0104324-68.2017.8.11.0000,
Número do Protocolo: 104324/2017
, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). [Destaquei].

Assim, diante do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que a servidora Agravada faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de
repercussão geral
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com
o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203, Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021